Tribunal: TJBA
Processo: 8051613-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051613-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: SAMANTA COMERLATO

Advogado(s)
:
MAURICIO LIMA MAGALHAES FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO RECUSADO INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO ITAU SA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 em favor de SAMANTA COMERLATO, em razão da recusa indevida de transação com cartão de crédito, apesar da existência de limite e saldo disponíveis.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a recusa indevida de transação com cartão de crédito, quando há limite disponível e regularidade no pagamento, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva, independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC).

A falha na comunicação, autorização ou processamento da transação que resulte na recusa indevida do cartão configura defeito na prestação do serviço, incumbindo ao fornecedor o ônus de provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A recusa indevida de transação com cartão de crédito, quando há limite disponível, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral em virtude do constrangimento e humilhação sofridos pelo consumidor diante de terceiros.

O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando a extensão do constrangimento, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A recusa indevida de transação com cartão de crédito, quando há limite disponível e regularidade no pagamento, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 2. O dano moral decorrente da recusa indevida de cartão de crédito prescinde de prova de prejuízo efetivo, sendo suficiente a demonstração do ato ilícito e do nexo causal."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC, arts. 931, 937 e 1.010.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8019121-59.2020.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Vice-Presidência, j. 17.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8051613-65.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO ITAU SA e como Apelada SAMANTA COMERLATO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA